Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733097-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ HYGINO DE AZEVEDO FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0726864-93.2022.8.07.0001, ajuizada pela FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, determinou que o executado pagasse o valor remanescente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 243054320, origem): Intime-se a parte executada para pagamento do saldo remanescente indicado pelo exequente, ID 242801754 (R$ 2.622,59), sob pena de prosseguimento da execução. Publique-se. Irresignado, alega o agravante que houve violação ao devido processo legal e ao contraditório porque a execução deveria estar amparada por memória de cálculo apresentada pelo credor, não cabendo ao juízo suprir omissões. Na sequência arrazoa acerca da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, asseverando que, ainda que se admitisse algum resíduo, o valor reclamado é ínfimo diante do montante executado e do bem penhorado, de modo que a insistência no prosseguimento, desconsiderando os pagamentos já efetivados, contraria a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Em relação ao saldo relativo aos honorários contratuais, alega que a sua cobrança deve ocorrer em ação autônoma, uma vez que a execução se baseia no valor de crédito expresso no título extrajudicial, além de que o agravado teria desistido do seu crédito, uma vez que não incluiu referido pedido na inicial. Registra que o agravado formulou pedido de pagamento do valor devido e pediu apenas os 10% de honorários advocatícios. Afirma que a prova produzida por declaração de funcionária da agravada, Juliana, seria imprestável, pugnando por seu desentranhamento. Menciona áudios e a ata de audiência, nos quais a preposta reconheceria as tratativas e a ciência da judicialização. Aduz que diante do pagamento, deve ocorrer a liberação da penhora do veículo, essencial à locomoção do agravante, que se encontra em tratamento médico. Subsidiariamente, requer sua manutenção como depositário fiel, com eventual preservação de restrição de transferência, mas liberação para circulação, evitando-se dano desnecessário sem prejuízo da garantia do crédito. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a liberação imediata da penhora, inaudita altera pars, sob argumento de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e plausibilidade jurídica dos fundamentos. No mérito, pugna pela reforma da decisão guerreada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Em petição anexada ao ID. 75654793, o agravante se manifestou sobre possível preliminar constatável de ofício relativa à inadmissibilidade recursal. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, verifica-se a verossimilhança nas alegações do agravante, visto que, da análise superficial e perfunctória dos autos de origem, a exequente, ora agravada, não incluiu expressamente os honorários contratuais de 20% (vinte por cento) em seu pedido inicial (ID. 133859413, origem), tampouco os especificou na planilha de cálculos apresentada. Ao que consta, o valor referido como “saldo remanescente” decorre exclusivamente de pretensa cobrança de honorários contratuais, que, além de não constarem do título executivo, não foram formalmente pleiteados na via executiva, tampouco objeto de apreciação analítica pelo juízo de origem. Ademais, a decisão agravada revela-se precipitada, pois determina o pagamento de valor sem que a exequente tenha apresentado memória de cálculo discriminada, impedindo o contraditório e o exercício da ampla defesa pelo executado. Além disso, entendo que a decisão agravada se mostra capaz de causar prejuízo irreparável ao agravante, tendo em vista o risco de constrição patrimonial, ou a possibilidade de se dar continuidade à penhora do veículo de propriedade do agravante, que pode ser levado a leilão judicial. Noutro ponto, considera-se que a suspensão dos efeitos da decisão guerreada em nada prejudicará as partes. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 09 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.